Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA EM FACE DO JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS ORIUNDA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONEXÃO INSTRUMENTAL, PROCESSUAL OU PROBATÓRIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. A conexão instrumental, processual ou probatória se dá quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal).

2. Os crimes conexos aos previstos na Lei Antidrogas, ainda que afetos à jurisdição comum, devem ser processados e julgados no Juízo especializado, nos termos dos artigos 76, inciso III, e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 21, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.

3. Caracteriza conexão probatória a comprovação do tráfico de drogas antecedente para demonstração da lavagem de dinheiro subsequente. Assim, a apuração do crime de lavagem de capitais compete ao juízo a quem cumprir o exame do crime antecedente (Precedente, STJ: CC: 202122).

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal).